Tribunal: STF
Processo: HC 266081
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Igor Alvarenga Quizzeppi da Silva, em causa própria, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.042.937/SP (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado à pena de 4 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tortura, violação de domicílio e lesão corporal leve” (doc. 9, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Eu impetro o presente habeas corpus em causa própria, visando corrigir flagrantes ilegalidades que atingem diretamente minhas garantias constitucionais – devido processo legal, ampla defesa, motivação das decisões judiciais e individualização da pena.



    O Ministro Relator no STJ, ao indeferir liminarmente o pedido, afirmou expressamente que a análise das nulidades apontadas deveria ser realizada pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a competência dessa Suprema Corte: “Este writ é manifestamente inadmissível [...], devendo o writ ser dirigido ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg nos EDcl no HC 991.114/DF, DJE 18/06/2025 – e-STJ fl. 154).



    Fui condenado à pena de 4 anos, 8 meses e 24 dias, em regime inicial fechado, pelos delitos de: Tortura – art. 1º, II, § 4º, I, da Lei 9.455/97; Violação de domicílio – art. 226, §§ 1º e 2º, CPM; Lesão corporal – art. 209, caput, CPM.



    O próprio acórdão do Tribunal de Justiça Militar reconhece expressamente que não pratiquei agressões, tendo apenas presenciado os fatos sob comando direto de meus superiores (tenente e sargento), sem iniciativa própria e sem dolo específico.



    Mesmo assim, foi imposto regime inicial fechado, sem fundamentação concreta, com base apenas na gravidade abstrata – o que afronta diretamente as Súmulas 718 e 719 do STF. Além disso, a condenação pelos delitos militares apoiou-se exclusivamente em um reconhecimento fotográfico absolutamente irregular, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e art. 368 do CPPM, sem confirmação posterior em juízo e sem qualquer prova autônoma independente. As demais “provas” são frágeis e incapazes de demonstrar autoria, como a mera escala de serviço. Atuo em causa própria, sem acesso integral aos autos, e muitas peças tiveram de ser obtidas por e-mail e consultas restritas, motivo pelo qual REQUEIRO desde logo a possibilidade de requisição das peças faltantes, caso necessário. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    1. O conhecimento do habeas corpus, afastada a reiteração, pois o HC anterior não foi apreciado no mérito;



    2. A concessão da ordem para:



    a) anular o trânsito em julgado e restabelecer o prazo recursal;



    b) declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico;



    c) reconhecer a ilegalidade do regime fechado e readequá-lo;



    d) reconhecer a ausência de fundamentação individualizada;



    3. Oficiar ao TJM-SP/STJ para envio de peças, se necessário. (doc. 1, pp. 6-7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. (doc. 5 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator